Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012833-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (AGRAVADO), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (AGRAVADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA VENCIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. PREÇO VIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela cautelar antecedente, suspendeu leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária, autorizando o depósito judicial de valor correspondente à dívida vencida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial parcial, ofertado pelos devedores, é suficiente para suspender os leilões; e (
ii
) saber se houve vício na notificação pessoal e se há preço vil apto a justificar a suspensão da execução extrajudicial.

III. Razões de decidir

1
. A tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2
. Alegações verossímeis quanto à ausência de intimação pessoal dos devedores e à divergência sobre o valor real de mercado do imóvel impõem a manutenção da medida cautelar até apuração judicial.

3
. A existência de dois laudos divergentes sobre o valor do bem revela necessidade de dilação probatória para verificação de eventual preço vil.

4
. O depósito judicial voluntário do valor correspondente à parcela vencida configura garantia suficiente para, em sede de cognição sumária, justificar a suspensão dos leilões até julgamento de mérito da demanda anulatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial de parcela vencida pode, em sede de tutela cautelar antecedente, justificar a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A existência de con
trovérsia quanto à regularidade da intimação pessoal dos devedores e ao valor de avaliação do bem impõe a necessidade de dilação probatória, sendo prudente a manutenção da medida suspensiva.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, AI 0741512-47.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Diaulas
Costa Ribeiro, j. 30.01.2024; TJSP, AI 2291105-40.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de
Araujo
, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, em face da decisão proferida nos autos da tutela cautelar antecedente, pelo Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível
de Primavera do Leste, Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, movida por
FERNANDO BARCELLA, JUREMA ROSALINA BARCELLA e ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA
, que deferiu a tutela pleiteada, suspendendo o leilão do imóvel objeto da referida demanda até ulterior deliberação e autorizando a parte requerente a efetuar o depósito judicial do valor correspondente à dívida, no montante de R$ 1.163.583,33 (
um milhão, cento e sessenta e
três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Sustenta a agravante que a decisão violou os requisitos legais da tutela de urgência, por não observar a ausência de probabilidade do
direito invocado pelos agravados, tampouco exigir caução, em desacordo com o art. 300, § 1º, do CPC.

Aduz que o depósito judicial de parcela vencida não equivale à purgação da mora, na medida em que o valor depositado não contempla o montante integral da dívida, incluindo despesas legais, encargos e tributos exigidos nos termos do art. 26-A da Lei 9.514/97.

Afirma que a propriedade fiduciária do imóvel foi regularmente consolidada após a devida notificação pessoal dos devedores
fiduci
a
ntes
, conforme preceitua a legislação específica.

Assevera que a designação e a realização dos leilões observaram todos os requisitos legais de publicidade e notificação, inclusive com o envio de correspondências aos endereços contratuais, utilização de meios eletrônicos e publicação de edital em jornal de grande circulação.

Alega que a suspensão dos leilões acarreta prejuízos irreparáveis à agravante, na medida em que compromete os custos já desembolsados com a consolidação e posterga indevidamente o procedimento de execução extrajudicial da garantia.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que seja autorizada a
reinstauração
dos atos extrajudiciais, especialmente a reprogramação das datas dos leilões, com a prévia intimação nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a consequente revogação da decisão interlocutória, reconhecendo-se a legalidade do procedimento de consolidação da propriedade e das notificações realizadas pela credora fiduciária.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 282261868).

A liminar vindicada foi por mim indeferida (ID 282830373).

Em suas contrarrazões (ID 288195359), os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
FERNANDO BARCELLA, JUREMA ROSALINA BARCELLA
e
ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA
propuseram tutela cautelar antecedente em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE
DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, com o objetivo de obter a suspensão/cancelamento do leilão designado para os dias 15/04/2025 e 16/04/2025, abstendo-se a instituição financeira de proceder com a alienação do imóvel ou a designação de novo leilão até o trânsito em julgado do processo. Na oportunidade, pugnou-se pela autorização para a realização de depósito judicial no valor de
R$ 1.163.583,33 (um milhão, cento e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos), referente
à parcela inadimplida.

O d. Juízo singular deferiu a tutela pleiteada, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
proposta por
FERNANDO BARCELLA

e outros
em face de
COOPERATIVA
DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese que, em 31/08/2022, celebraram instrumento particular de alienação fiduciária para garantia de obrigações, com registro referente ao imóvel “Cruz Alta II Gleba 07”, sob o R.02 na
matricula
29.153, localizado em Primavera do Leste/MT, cujo valor para leilão foi estipulado em R$ 27.031.252,02.

Alega que, o Banco Requerido impôs condições extorsivas ao dificultar o pagamento das parcelas vencidas – aplicando encargos de 15% ao ano (acima do limite de 12%) e criando obstáculos que desestimularam qualquer tentativa de negociação, evidenciando desinteresse em receber os valores devidos.

Assevera que, a consolidação da propriedade se deu sem a prévia intimação pessoal dos requerentes, o que os impediu de exercer seu direito de preferência e de regularizar a situação, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

Relata que, foram agendados dois leilões (15/04/2025 e 16/04/2025) com valores mínimos fixados em R$ 28.116.300,00 e R$ 24.766.331,55, respectivamente, evidenciando a utilização de preço vil, pois a avaliação do imóvel mostra valores incompatíveis com o real valor de mercado, inclusive considerando transações anteriores envolvendo frações da mesma propriedade.

Assim, requer a tutela de urgência para determinar a suspensão/cancelamento do leilão designado, impedindo nova alienação do imóvel até o trânsito em julgado do processo; a autorização para realização do deposito judicial no valor de R$ 1.163.583,33, e que o requerente seja intimado para aditar a Petição Inicial, com a complementação da argumentação e juntada de novos documentos, dentro de 15 dias ou prazo maior a ser
fixado
,.

É o relatório.

Fundamento e decidido.

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. Nestes termos:

“Art. 294.A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.

Complementando o preceptivo, o parágrafo único do mesmo artigo, dispõe acerca da possibilidade
do
pedido de tutela antecipada ser concedido em caráter antecedente ou incidental:

“A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prevê:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Destarte, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

A parte requerente alega que houve irregularidades na realização do leilão, em especial, a ausência de intimação pessoal dos autores acerca da data e hora para a realização do leilão, o que impediria o exercício do direito de preferência, além da controvérsia acerca da discrepância entre o valor pactuado para o leilão (R$ 27.031.252,02) e o valor de avaliação adotado (R$ 28.116.300,00), que indicaria a utilização de preço vil.

Ainda, pugnapelo deferimento do depósito judicial do valor atualizado da dívida, correspondente ao montante de R$ 1.163.583,33, e solicita ser intimada para complementar a petição inicial.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à parte requerente quanto à suspensão do leilão, uma vez que ofereceu depositar o valor da parcela vencida.

O depósito do pagamento da parcela vencida tem o condão de impedir que o imóvel dado em garantia seja levado a leilão extrajudicial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DÉBITO - POSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO MENOS GRAVOSA - SUSPENSÃO LEILÃO. Existindo a possibilidade de renegociação da dívida, com o possível pagamento do débito executado, se mostra possível a suspensão dos leilões, para que a execução seja resolvida de forma menos
gravosa.
(
TJ-MG - AI: 10000211019435001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022).

Diante disso, considerando que a parte requerente ofereceu garantia mediante depósito judicial, entendo que a suspensão do leilão é medida que se impõe para preservar o bem objeto da lide e evitar prejuízos irreparáveis.

Ademais, as alegações apresentadas pela parte requerente quanto à avaliação do bem e à ausência de intimação pessoal sobre a data e hora do leilão reforçam a necessidade de suspensão do leilão.

Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA
PLEITEADA

para

determinar:

1
)
Asuspensão do leilão do imóvel objeto da presente demanda, até ulterior deliberação deste juízo;

2
)
Autorizar a parte requerente a efetuar o depósito judicial do valor correspondente à dívida, no montante de R$ 1.163.583,33, no prazo de 5 (cinco) dias;

3
)
Intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a petição inicial, conforme requerido.

Ainda, considerando a realização do depósito judicial,intime-se a parte requerida para, no prazo de
5
(cinco) dias, manifestar-se acerca do valor depositado.
(
...)
”

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, requerendo a revogação da decisão agravada, a fim de autorizar o regular prosseguimento da execução extrajudicial do imóvel, com novas datas de leilão e a devida comunicação prévia nos autos.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da suspensão dos leilões extrajudiciais de imóvel submetido à alienação fiduciária, deferida em sede de tutela provisória de urgência, e das alegadas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade e na notificação dos devedores
fiduci
a
ntes
.

A decisão agravada reconheceu a necessidade de suspensão do leilão, diante das alegações apresentadas pelos agravados, considerando a existência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

De início, deve-se registrar que o procedimento executivo extrajudicial, embora legítimo, submete-se à estrita legalidade, notadamente no que tange à intimação pessoal dos devedores, para que
possam exercer
seu direito de purgação da mora e de preferência, nos termos do artigo
27, §2º-B,
da Lei nº 9.514/97.

No caso em apreço, os agravados sustentam que não foram intimados pessoalmente, apresentando, inclusive, fatos relevantes que infirmam a eficácia da certidão de intimação.

Tais fundamentos, ao contrário do que pretende a agravante, mostram-se juridicamente pertinentes e amparados pelos documentos carreados aos autos, o que torna necessária a suspensão da realização do leilão até que tal questão seja dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa na ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel ajuizada pelos agravados nos mesmos autos da tutela cautelar antecedente (ID 193552755, na origem).

Assim, diante da plausibilidade das alegações dos agravados, bem como da necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos, é plenamente justificada a manutenção da suspensão dos leilões até que se possa aferir, com maior segurança, a regularidade de todo o procedimento extrajudicial.

Ressalte-se que não se está a afirmar que não houve a intimação dos agravados, mas sim que há necessidade de se averiguar tal situação. Cumpre asseverar que não há prejuízo irreparável à instituição financeira em razão da decisão; ao passo que, se fosse realizado o leilão sem a observância, pelo credor, da formalidade da notificação, o prejuízo aos agravados
e também
a terceiros seria enorme.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA .
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATANTE. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO .
REGRA DO ART. 903, § 4º DO CPC. CREDOR FIDUCIÁRIO.
NOTIFICAÇÃO .
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, consubstanciado na reforma da decisão
recorrida .
2. A inclusão do arrematante no polo passivo da ação ajuizada pelos com o intuito de declarar a nulidade de leilão extrajudicial realizado decorre de expressa previsão legal
( CPC
, art. 903, § 4º).
Precedente .

3. A discussão quanto à regular notificação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário está atrelada ao mérito da demanda anulatória de leilão extrajudicial, e somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, é prudente a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, a qual suspende leilão extrajudicial realizado, até que seja viável a adequada elucidação da controvérsia.

4.
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 0741512-47.2023 .8.07.0000 1808921, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)
(
g.n
)

“AGRAVO DE
INSTRUMENTO .

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA SOBRESTANDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE. INTELECÇÃO DO
ART .
300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
( CPC
). REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO
MANTIDA .
RECURSO DESPROVIDO. 1.- Dispõe o Código de Processo Civil
( CPC
), em seu art. 300, que a tutela de urgência deve ser concedida se houver elementos nos autos que comprovem o preenchimento de dois requisitos: (a) a probabilidade do direito alegado ("fumus boni juris") e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"
) .
Deve ser observado, ainda, eventual perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º). 2.-
Observados a cognição sumária e os limites do presente recurso,
mais
prudente se mostra a manutenção da decisão agravada, presentes os requisitos legais para concessão da tutela e considerada a necessidade de dilação probatória.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2291105-40.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 29/04/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)
(
g.n
)

Além disso, quanto à alegação dos agravados de que os preços divulgados nos leilões seriam
considerados vil
, constata-se que tal questão também demanda dilação probatória.

In
casu
, conforme edital de leilão, o imóvel consolidado seria levado a leilão pelo valor inicial de R$ 28.116.300,00 e, não sendo arrematado no primeiro leilão, o lance mínimo
do segundo leilão
seria de R$ 24.766.331,55.

O agravante anexou ao presente recurso um laudo de avaliação (ID 282030391), que demonstra que o imóvel se encontrava avaliado em R$ 27.565.000,00.

No entanto, os agravados também anexaram na demanda de origem um parecer técnico de avaliação mercadológica, elaborado pelo corretor e pe
rito em avaliações imobiliárias,
José Ivanildo de Sousa Damasceno, que aponta um valor médio de R$ 45.655.889,82 para o imóvel (ID 190520727, na origem).

Logo, há inconsistência quanto ao real valor do imóvel, o que deverá ser verificado no decorrer da ação de origem, com a devida dilação probatória, não sendo recomendável o prosseguimento do leilão antes da instrução completa da lide principal.

Dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 300, que a tutela de urgência deve ser concedida se houver elementos nos autos que comprovem o preenchimento de dois requisitos: (a) a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Deve ser observado, ainda, eventual perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º).

Com efeito, a medida pleiteada pela agravante compromete a reversibilidade da decisão e enseja desequilíbrio processual injustificável.

Ademais, na hipótese dos autos, observa-se que os agravados ofereceram o depósito judicial do valor da parcela vencida como medida de boa-fé e intenção de regularização do débito, o que foi aceito pelo juízo como elemento suficiente para conferir segurança à suspensão dos leilões, não havendo omissão ou ilegalidade na dispensa da caução complementar.

O valor depositado — R$ 1.163.583,33 — não foi realizado a título de pagamento irrestrito da dívida, mas sim como garantia inicial vinculada à suspensão do ato executivo, revelando-se suficiente para resguardar minimamente os interesses da parte agravante até o deslinde do mérito na ação anulatória de execução extrajudicial.

Aliás
, eventual complementação, majoração ou substituição da garantia poderá ser determinada pelo juízo de origem conforme o avanço da instrução do feito e à luz da apuração do valor real do crédito ou do bem leiloado, em respeito ao contraditório e à adequada instrução.

Portanto, não há ilegalidade ou vício na decisão agravada quanto à dispensa da caução real ou fidejussória autônoma, especialmente considerando o depósito judicial voluntariamente oferecido e aceito, o qual, por si só, já serve de garantia inicial bastante para justificar a medida de urgência deferida.

Como consequência, é prudente a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida na origem, a qual suspendeu o leilão extrajudicial realizado, até que seja viável a adequada elucidação.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025